Tribunal: TJMT
Processo: 1018557-64.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018557-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DIEGO RODRIGO RODRIGUES DE PAULA - CPF: 009.225.562-02 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA COSTA LTDA - CNPJ: 15.506.903/0001-16 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO EXECUTIVO. CITAÇÃO POSTAL INFRUTÍFERA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. VALIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal. A agravante alegou nulidade da citação e ilegalidade do arresto judicial, por ter sido realizado antes da citação válida, sustentando violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o arresto executivo de ativos financeiros antes da citação válida é admissível, quando demonstrada a tentativa infrutífera de citação do devedor.

III. Razões de decidir:

3.

O arresto executivo tem previsão no art. 830 do CPC, aplicável quando o executado não é localizado. A jurisprudência do STJ permite a adoção da medida após tentativa infrutífera de citação, mesmo sem esgotamento de diligências, desde que a diligência tenha ocorrido.

4.

No caso concreto, houve tentativa de citação postal com devolução por “
endereço desconhecido
”, circunstância que legitima a constrição cautelar.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “É válido o arresto executivo de ativos financeiros antes da citação válida quando houver tentativa infrutífera de localização do devedor.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, artigos 283, § 1º, e 830.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.099.780/PR, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22.4.2025, publicado no DJEN em 28.4.2025; TJMT, agravo de instrumento n. 1032608-17.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, relator Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 31.3.2025, publicado no DJe em 31.3.2025; TJMT, agravo de instrumento n. 1006809-35.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 30.3.2025, publicado no DJe 30.3.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
TRANSPORTADORA COSTA LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1019465-37.2021.8.11.0041 manejada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante, mantendo hígidos a citação e o arresto executivo.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante sustenta, em síntese, que a constrição judicial por meio de bloqueio
on-line
de ativos financeiros, com fundamento no artigo 830 do Código de Processo Civil, antes da citação válida da parte executada – a qual não se concretizou em virtude da devolução do aviso de recebimento sob a justificativa de “
endereço desconhecido
” – configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, além de se encontrar em dissonância com a jurisprudência consolidada nos tribunais pátrios.

Ressalta, por fim, que, embora o comparecimento espontâneo do executado possa, em regra, suprir a ausência de citação formal, tal circunstância não deve ser invocada para legitimar a constrição patrimonial por meio eletrônico, sobretudo quando esta já tiver sido efetivada em momento anterior ao suprimento da citação.

À vista disso, requer-se, em sede de tutela recursal, o imediato desbloqueio dos valores constritos e, ao final, o provimento do recurso, com o reconhecimento da nulidade da citação da executada.

A antecipação da tutela recursal pleiteada foi indeferida (Id. 292008854).

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 297612896, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por TRANSPORTADORA COSTA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1019465-37.2021.8.11.0041 manejada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante, mantendo
hígidas a citação e o arresto executivo.

O mérito recursal funda-se na tese de que o comparecimento espontâneo da parte supre, tão somente, a ausência de citação formal, não sendo suficiente para convalidar medidas constritivas previamente adotadas, as quais exigem, como pressuposto de validade, a citação regularmente efetivada.

Infere-se dos autos que o d. Juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante, ao fundamento de que o comparecimento espontâneo da parte executada, com apresentação de manifestação, supriria a ausência de citação formal. Ademais, consignou que a medida judicial deferida não se trata de penhora, mas sim de arresto executivo, providência adotada diante da não localização dos executados, razão pela qual entende injustificada a revogação da constrição.

Pois bem.

O arresto executivo, previsto no artigo 830 do Código de Processo Civil, constitui medida constritiva destinada a resguardar a efetividade da execução, ao evitar a dissipação dos bens do devedor não localizado, convolando-se em penhora tão logo se concretize a citação válida:

“
Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1º Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3º Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.
”

Nesta senda, o c. Superior Tribunal de Justiça tem reiterado o entendimento de que, frustrada a tentativa de localização do devedor – seja por meio de correspondência postal, seja pela atuação de oficial de Justiça –, é cabível o arresto eletrônico de seus bens, em consonância com o artigo 830 do Código de Processo Civil. Ainda, conforme a orientação firmada pela Corte, a prévia tentativa de citação pessoal por oficial de Justiça não constitui requisito indispensável para a adoção da medida constritiva. (
ex vi
STJ, REsp n. 2.099.780/PR, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22.4.2025, publicado no DJEN em 28.4.2025).

No caso concreto, restou demonstrada a realização de tentativa de citação por meio postal, mediante carta com aviso de recebimento (AR), cujo retorno foi registrado nos autos, com a expressão “desconhecido”:

Desse modo, o arresto executivo efetivado nos presentes autos revela-se em plena consonância com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, na medida em que a diligência ocorreu após prévia tentativa infrutífera de citação.

No mesmo sentido, eis jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
Tese de julgamento: “
É possível o deferimento do arresto executivo antes da citação do devedor quando a tentativa inicial de localização for frustrada, independentemente do esgotamento de outras diligências.
”
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1032608-17.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, relator Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 31.3.2025, publicado no DJe em 31.3.2025).
[sem destaque no original].

“[...]
2. O arresto executivo pode ser realizado antes da citação, conforme art. 830 do CPC, bastando a tentativa frustrada de localização do devedor.
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1006809-35.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 30.3.2025, publicado no DJe 30.3.2025).
[sem destaque no original].

Por sua vez, não há que se falar em nulidade decorrente da ausência de citação válida nos autos, uma vez que o comparecimento espontâneo da parte supre tal vício, nos termos do artigo 283, § 1º, do Código de Processo Civil. Ressalte-se, ademais, que tal comparecimento não guarda qualquer relação com a providência constritiva adotada no caso concreto, a qual, frise-se, encontra respaldo legal após a tentativa frustrada de citação do devedor.

Pelas razões expostas, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por TRANSPORTADORA COSTA LTDA., e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, visto que não foram fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025